Tribunal: TJBA
Processo: 8001544-20.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001544-20.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA

APELADO: BARBARA MARIA DA SILVA ASSIS GUIMARAES

Advogado(s):JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA, SONIA MARIA DA SILVA FRANCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. APELADA QUE APÔS SUA ASSINATURA NA QUALIDADE DE CÔNJUGE DO AVALISTA POR EXIGÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os
E
mbargos de
D
eclaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

In casu, a
mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, sendo inviável a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal ou meio de rediscussão do mérito da controvérsia.

Contudo, i
nexis
te
omissão quanto à condição societária da embargada à época da contratação, nem quanto à natureza da assinatura aposta no título executivo, devidamente reconhecida como mera outorga conjugal, revela-se ausente qualquer vício sanável pela via integrativa.

A mera assinatura do cônjuge em título de crédito sem qualquer menção expressa à sua qualidade de avalista não gera obrigação solidária, sendo nula qualquer tentativa de imputar-lhe responsabilidade que não tenha sido expressamente assumida.

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide
na
tentativa de rediscutir a matéria
ou obter efeitos infringentes,
em sede de Embargos de Declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em
Apelação Cível

de nº
8001544-20.2023.8.05.0080
, tendo como
Embargante
-

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Embargad
a
-
BARBARA MARIA DA SILVA ASSIS GUIMARAES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,.

3/A